Tribunal: TJES
Processo: 0000786-16.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000786-16.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAICON DOUGLAS FERREIRA CELESTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000786-16.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICON DOUGLAS FERREIRA CELESTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
E ART. 180,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL
.
PRELIMINAR.
1
. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
2.
NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS NA RESIDÊNCIA
DO RÉU.
INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS SUSPEITAS.
CRIME PERMANENTE.
PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO. 3
.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 4.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

5. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RECEPTAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. 6.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA
S

REPRIMENDA
S
E DA PENA DE MULTA
.
7.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
PRELIMINARES.
1
.
É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o direito de recorrer em liberdade se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

2.
Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

O contexto apresentado nos autos permite a conclusão de que o apelante estava em flagrante delito. Não é demais lembrar que o crime de tráfico de drogas é de tipo permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, sendo certo de que havia indícios veementes, objetivos e fundados de que no interior da residência havia prática de crime, desnecessário seria mandado judicial ou autorização

do proprietário para adentrar na residência.
MÉRITO. 3
.
A autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais militares na esfera judicial, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
4.
De igual modo, inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei n° 11.343/06, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão e o material apreendido.
5.
Mantém-se a condenação pelo delito de receptação, havendo prova de que o recorrente foi flagrado no veículo com restrição de furto/roubo e não apresentado a defesa comprovação de que o acusado desconhecia a origem ilícita do bem.

6.
Necessário proceder ao decote dos vetores inidoneamente valorados, sendo medida que se impõe o redimensionamento das penas-bases e das penas de multa fixadas.

7.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
8
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000786-16.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAICON DOUGLAS FERREIRA CELESTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE (ART. 5º, LVII, CF) E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, para que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade, sob o argumento de que a decisão está carente de motivação.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

Nota-se que a proibição do recorrente recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelo MM. Juiz quando da prolação da sentença, sendo mantida a prisão considerando, sobretudo, a persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, ante a inalterabilidade fática ou jurídica superveniente às decisões anteriores, principalmente considerando a reincidência do apelante.

Ademais, de acordo com o pacífico entendimento jurisprudencial e doutrinário, não é viável a concessão de tal benefício se o acusado esteve recolhido durante toda a instrução criminal, sendo um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de sentença condenatória.

Assim, deverá o apenado, que sofreu prisão cautelar durante o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:

[...]
2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso em apreço, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi do delito, em que, diante do uso de simulacro de arma de fogo, o acusado subtraiu para si um veículo, um aparelho celular e uma pequena quantia em dinheiro, sendo que durante a empreitada criminosa, juntamente com seus comparsas, inclusive um adolescente, mantiveram a ofendida em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, circunstâncias estas que demonstram risco ao meio social. Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
[...]
(HC 470.367/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020).

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, o recorrente aventa a nulidade das provas colhidas em sua residência, alegando terem sido produzidas de forma ilícita, ante ausência de mandado judicial ou autorização para o ingresso.

Consoante o disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio do indivíduo, o flagrante delito é uma das exceções ali previstas.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual prática de crime para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

Conforme extraio dos autos, os policiais militares André Luiz Loureiro Lemos e Igor Gomes Vieira foram uníssonos em afirmar, durante suas oitivas em juízo, que durante patrulhamento preventivo, em bairro conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o apelante, no interior de sua residência, entregando drogas e recebendo dinheiro de dois usuários, através de uma fresta no muro da residência. Ato contínuo, informaram que o réu, após perceber a presença da guarnição, largou a droga e correu para o interior do imóvel.

Seguiram narrando que

foram encontradas drogas próximas ao portão da casa e, não somente, o PM Igor Gomes Vieira afirmou ter visualizado o acusado arremessando uma sacola na lateral do muro da residência, posteriormente sendo identificado que no seu interior haviam entorpecentes.

Ora, me parece que o contexto apresentado nos presentes autos permite, de forma bastante evidente, a conclusão de que o apelante estava em flagrante delito.

Não é demais lembrar que o crime de tráfico de drogas é de
tipo permanente
, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, sendo certo de que, na hipótese, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência havia prática de crime,
desnecessário
seria
mandado judicial ou autorização
do proprietário para adentrar na residência.

A abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Sobre o tema já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

[...]

2.

É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. Precedentes. 3.

Considerando a natureza dos delitos de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas como crimes permanentes, nos quais a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva em relação a ambos os crimes, que são de natureza permanente e, portanto, preexistiam à operação policial.

4. Recurso a que se nega provimento. (TJES; APCr 0006557-98.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022)

Portanto, sendo os fatos narrados motivos suficientemente idôneos para excetuar o disposto no artigo 5°, inciso XI, da Constituição, não há nenhuma nulidade a ser sanada em relação às provas colhidas na referida residência, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MAICON DOUGLAS FERREIRA CELESTE
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 180, do Código Penal, a uma pena definitiva de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.100 (mil e cem) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que:

“
(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 13 de março de 2022, por volta de 20h52 min, na Rua Lacerda de Aguiar, próximo ao depósito de gás, Bairro Coroado, nessa Comarca, o réu vendeu e trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como adquiriu uma motocicleta que sabia ser produto de crime.

Narram os autos que, durante patrulhamento, policiais militares avistaram um indivíduo negro, magro e sem camisa, em atitude suspeita, realizando o comércio de entorpecentes na Rua Lacerda de Aguiar, Bairro Coroado, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Na sequência, foi possível observar o réu entregando algo a outros indivíduos através do portão da residência dele. Assim, os policiais se encaminharam para realizar a abordagem dos indivíduos, tendo o réu dispensado 1 sacola através de um buraco no muro e se evadido para dentro da casa ao perceber a presença dos militares.

Realizada a busca pessoal no réu, foi encontrada a quantia de R$646,00 em notas fracionadas e com forte odor de entorpecente. Feita a busca na residência, foram encontradas 2 pedras de crack próximas ao portão. Ato contínuo, foi recuperada a sacola dispensada pelo réu e constatado que nela havia 40 pedras de crack, 2 pedras médias de crack, que se fracionadas renderiam cerca de 300 unidades, 1 pote de ácido bórico e materiais para embalo.

Conforme os autos, os militares também encontraram na casa do réu uma motocicleta Honda/CG vermelha, placa MTF6A43, com restrição de furto/roubo. Insta salientar que a residência do réu onde ocorreu o flagrante fica localizada em uma área de intenso tráfico de drogas e é conhecida como ponto de venda de entorpecentes (...)”

Em suas razões recursais, requer a defesa, preliminarmente, seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Ainda, pleiteia pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante invasão ao domicílio do recorrente. No mérito, pugna pela absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente, a desclassificação do delito para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06, bem como a desclassificação do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, para o §3º do referido dispositivo. Por fim, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, o redimensionamento da pena de multa, e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Inicialmente, requer a defesa a absolvição do recorrente quanto ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei n° 11.343/06.

A
materialidade
do delito restou demonstrada através boletim unificado nº 47246792 (fls. 10/12 do IP), pelo auto de apreensão (fl. 08/08v. do IP), pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 09/09v. do IP), pelo laudo de exame químico (fls. 22/22v.)

A
autoria
, por seu turno, também me parece suficientemente comprovada. Explico.

O acusado, ao ser ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, negou a prática do delito. Sustentou, em síntese, que não foram encontradas drogas na sua residência.

Contudo, as declarações me parecem em total dissonância dos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar André Luiz Loureiro Lemos afirmou:

“(...) que visualizou o acusado dentro da casa dele entregando drogas a dois usuários que estavam na parte de fora e que entregaram dinheiro a ele, por meio de uma fresta no muro; que quando o acusado percebeu a presença da guarnição, soltou a droga e correu para dentro da residência; que apreenderam duas pedras de crack na garagem da casa do acusado; além de dinheiro com forte odor de entorpecente, material para embalo de drogas e uma moto, tudo dentro do imóvel, esclarecendo que o acusado afirmou que havia adquirido o veículo há dois meses; que o policial Igor visualizou o acusado dispensando uma sacola com drogas, por meio de um buraco na parede da residência, que posteriormente foi recuperada; que tinham informações que o réu era traficante e que o local era de intenso tráfico de drogas”.

Corroborando ao narrado, o Policial Militar Igor Gomes Vieira afirmou, também em juízo, que:

“
(...)
encontraram drogas próximo ao portão da residência do acusado e que visualizou o acusado arremessando uma sacola na lateral do muro da residência, que posteriormente foi recuperada e constataram que em seu interior havia entorpecentes; que apreenderam dinheiro com odor de entorpecentes e uma moto, com restrição de furto e roubo, na garagem da residência do acusado, tendo o acusado informado que adquiriu o veículo por pequeno valor; que o acusado já era conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas e que havia pessoas esperando na porta da residência do acusado, que se evadiram após visualizarem a guarnição (...)”

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...
]
Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.
[...
]
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 782.347/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Portanto, além das provas materiais colacionadas aos autos, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em sede judicial, demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelo crime que restou condenado, não havendo que se falar na sua absolvição.

De igual modo, entendo não merecer acolhimento o pedido de desclassificação para o artigo 28 do mesmo diploma legal.

Ora, ao todo, foram apreendidas 42 pedras de crack, pesando 9,5 gramas, sendo que todas estavam envoltas individualmente por plásticos, prontas para a comercialização e 02 unidades (pedras médias) de crack, pesando 39,1 gramas. Não somente, foi encontrado 01 (um) pote de ácido bórico, a quantia de R$646,00, em notas fracionadas, e 01 (um) saco de material para embalo.

Neste cenário, observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão e o material apreendido, não restam dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes praticada por

MAICON
.

Seguindo no feito, o apelante pugna pela desclassificação do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, para aquele previsto no §3º do mesmo dispositivo.

Contudo, sem razão.

A
autoria
foi negada pelo recorrente quando do seu interrogatório em juízo, ocasião em que alegou desconhecer a ilicitude do veículo.

No entanto, a versão apresentada pela defesa não possui sustentação em nenhuma outra prova produzida durante a instrução, não se mostrando crível que o ora recorrente, que afirmou ter adquirido a motocicleta mencionada na denúncia pela quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), através do
whatsapp,
com pessoa desconhecida, sem recibo ou documentos do veículo, não sabia da sua origem ilícita.

Portanto, por não ter demonstrado, em momento algum, a ausência de dolo direto, mormente pelas circunstâncias apresentadas, constata-se que o acusado sabia da origem ilícita do bem, restando inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Requer também, a defesa, o redimensionamento das penas-base fixadas na r. sentença condenatória, assim como da pena de multa.

Em observância à r. sentença, é possível constatar que o MM. Juiz exasperou a pena-base do apelante sob os seguintes argumentos:

Tráfico de drogas
:
“[...] A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois o acusado deveria ter se ressocializado após o cumprimento da pena fixada na sentença penal condenatória prolatada em ação criminal anteriormente ajuizada, ao invés de continuar praticando crimes;
antecedentes
são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase; sobre a
conduta social
do réu, registro que o réu é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas nesta comarca, restando evidenciada a reprovabilidade de sua conduta, sendo que tal fato deve ser considerado em seu desfavor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma outra condenação em ação penal pela prática de crime de tráfico de drogas e um alvará judicial, conforme documentos anexos, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado vendia drogas para usuários, que estavam em via pública, local de grande circulação de pessoas, expondo grande quantidade de gente ao risco das drogas, e guardava entorpecentes em sua residência, onde morava com sua companheira e filha, que estavam no imóvel quando o mesmo foi preso em flagrante; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado[...]”.

R
eceptação
: “[...] A
culpabilidade
eis que a conduta praticada por ele apresenta significativo grau de reprovabilidade perante a sociedade, pois é considerado meio de obtenção de lucro por aqueles que praticam crimes; seus
antecedentes
são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase; sobre a
conduta social
do réu, registro que o réu é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas nesta comarca, restando evidenciada a reprovabilidade de sua conduta, sendo que tal fato deve ser considerado em seu desfavor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma outra condenação em ação penal pela prática de crime de tráfico de drogas e um alvará judicial, conforme documentos anexos, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; os
motivos
são desfavoráveis ao réu, pois mesmo tendo consciência de que o produto poderia ser objeto de crime, ignorou tal fato para se beneficiar com a aquisição de uma moto por um preço muito abaixo do valor de mercado; as
circunstâncias
são inerentes ao crime; as
consequências
não foram graves, eis que o bem foi recuperado; o
comportamento da vítima
não contribuiu para a empreitada criminosa, não havendo prova em contrário. [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa das
circunstâncias
do crime de tráfico de drogas, considerando, principalmente, que o apelante guardava entorpecentes em sua residência, além de comercializar drogas no local onde vivia com sua filha e sua companheira, expondo a menor de apenas 02 (dois) meses ao contexto da criminalidade, merecendo a conduta maior reprovabilidade.

Já em relação à culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e consequências do crime, entendo que não há razão para a desvaloração, tendo em vista o emprego de fundamentação inidônea.

De igual modo, em relação ao delito de receptação, inidônea a fundamentação adotada para valorar negativamente os vetores da culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação, é de rigor seja decotado das penas-bases o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

Assim, passo a nova dosimetria das penas.

1) CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
:

Considerando o decote da culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos e consequências do crime e a remanescência das circunstâncias, reduzo a pena de forma proporcional ao arbitrado na sentença,
f
ixando-a em
5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência, (artigo 61, inciso I, do Código Penal. Em razão disso, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto),
f
ixando-a em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
,

a qual torno definitiva
à míngua de

causas de aumento ou diminuição.

2
) CRIME PREVISTO NO ARTIGO
180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
:

Considerando o decote da culpabilidade, conduta social, personalidade e motivos do crime, reduzo a pena ao patamar mínimo legal,
f
ixando-a em
1 (um) ano de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa
.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Presente a agravante da reincidência, (artigo 61, inciso I, do Código Penal. Em razão disso, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto),
f
ixando-a em
01
(
um
) ano
e

02
(
dois
) meses de reclusão
,
e ao pagamento de
12
(
doze
) dias-multa
,

a qual torno definitiva
à míngua de

causas de aumento ou diminuição.

Em razão do concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), procedo ao somatório das penas,
f
ixando-as definitivamente em
07
(
sete
) anos,
09
(
nove
) m
eses
e 1
0
(
dez
) dia de reclusão e ao pagamento de
562
(quinhentos e sessenta e
dois
) dias-multa.

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que também constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para reduzir as penas-bases impostas ao réu, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o brilhante voto de Relatoria para conhecer e dar parcial provimento ao apelo defensivo.